Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010196-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CRISPIM MICHAEL NUNES ANDRADE GONÇALVES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES] E ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE – FALTA GRAVE DO CURSO DA EXECUÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - NOVO DELITO DESCLASSIFICADO PARA USO DE DROGAS - DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS – AGRAVADO EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA E ESTÁ EM TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ARESTOS DO TJMT E TJSC - FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao “
Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
” (AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

O trabalho e a comprovação de internação para tratamento para dependência química devem ser prestigiados por se tratarem de meios eficazes para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPen nº 1026697-63.2020.8.11.0000; TJSC, AgExPen nº 2013.031144-6).

“
A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)
” (TJMT, AgExPe nº 1002153-74.2021.8.11.0000).

“[...]
a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
” (TJMT, AgExPe n 1023686-55.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010196-29.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

CRISPIM MICHAEL NUNES ANDRADE GONÇALVES

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (PJE nº 0019308-88.2015.8.11.0042), que indeferiu a regressão definitiva do agravado CRISPIM MICHAEL NUNES ANDRADE GONÇALVES para o regime semiaberto e o progrediu para o aberto em condenações por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] em concurso formal com roubo qualificado por resultar em lesão corporal grave e roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] com penas unificadas em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão - art. 157, § 2º, I e II c/c art. 157, § 3º (antiga redação), na forma do art. 70, todos do CP e art. 157, § 2º, I e II, do CP
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o cometimento de falta grave [novo delito e descumprimento das condições do regime semiaberto] justifica a regressão para o fechado.

Pede o provimento para que seja determinada a regressão definitiva do regime prisional do agravado para o fechado
(ID 167285159).

CRISPIM MICHAEL NUNES ANDRADE GONÇALVES pugna pelo desprovimento (ID

167285164).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

167285163).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Inconformismo ministerial contra decisão que progrediu o agravo ao regime aberto. Procedência. Apenado que descumpriu as condições do regime intermediário. Deixou de comparecer em juízo, sem justificativa, pelo período de 3 (três) anos, rompeu o aparelho de monitoramento eletrônico e se envolveu em novo crime. Diversas faltas cometidas no curso do regime semiaberto. Regressão ao regime fechado que se impõe, sob pena de se ferir o princípio da isonomia. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

167540168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado possui as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por roubo qualificado por resultar em lesão corporal grave - art. 157, § 3º (antiga redação) do CP -, praticados em 24.8.2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.2.2016 (Ação Penal nº 0014226-23.2008.8.11.0042 /Comarca Cuiabá);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] - art. 157, § 2º, I e II do CP - cometido em 0000173-50.2014.8.11.0002, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 21.5.2015 (Ação Penal nº 0000173-50.2014.8.11.0002 /Comarca Várzea Grande/MT).

Em 2.2.2021, o Juízo da Execução Penal reconheceu a falta grave e progrediu o agravado para o regime aberto com a seguinte fundamentação:

“[...] DA JUSTIFICAÇÃO

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente o regular comparecimento em Juízo e o uso da tornozeleira.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação transitada em julgado; o novo delito foi desclassificado para uso de entorpecente; e informa que deseja cumprir regularmente a pena.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, em dissonância da manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de 01.10.2017 (deixou de comparecer em Juízo) a 02.10.2020 (dia anterior à prisão).

Como a conduta do penitente foi desclassificada para delito não punido com reclusão, reconheço o período de prisão ocorrido naquele auto como pena cumprida.

Fixo a data-base para o dia 02.10.2020 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios.

Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema.

Não obstante, percebo o preenchimento do requisito objetivo da progressão.

Ademais, não existe indicativo do cometimento de falta (requisito subjetivo).

Diante disso, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, concedo a progressão regimental ao(a) recuperando(a) para o aberto. [...]
.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 167285160)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a
regressão definitiva de CRISPIM MICHAEL NUNES ANDRADE GONÇALVES para o semiaberto e o
progrediu para o regime aberto, ao sopesar que o agravado permaneceu preso pelo período de 2.10.2020 até 26.2.2021 pelo cometimento de tráfico de drogas, posteriormente desclassificado para uso de entorpecentes (PJE nº 1001376-83.2021.811.0002), razão pela qual fora considerado como pena cumprida, embora tenha sido reconhecida falta grave pelo rompimento da tornozeleira eletrônica, não comparecimento em Juízo e a interrupção do cumprimento da pena no período de “
01.10.2017 (deixou de comparecer em Juízo) a 02.10.2020 (dia anterior à prisão)
”.

O cometimento de falta grave [novo delito e descumprimento das condições do regime semiaberto] “
durante a execução da pena, pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória
” (STJ, HC nº 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).

Todavia, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar os “
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT, AgExPe nº 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1º.7.2020), cabendo ao “
Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
” (AgExPe nº 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 11.11.2022).

No caso, o agravado cumpre pena por delitos [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes em concurso formal com roubo qualificado por resultar em lesão corporal grave e outro roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], praticados em 2015 e 2016, ou seja, há mais de 7 (sete) anos e o novo delito teria sido cometido em 2.10.2020, desclassificado para uso de entorpecentes (PJE nº 1001376-83.2021.811.0002).

Registre-se que o agravado, em audiência de justificação, declarou exercer ocupação lícita como “gesseiro” e está em “
tratamento para dependência química [...] e morando
” na Associação e Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão [CNPJ nº 19.160.690/0001-74], localizada à rua Barreiro Branco, zona rural do município de Cuiabá/MT, desde 4.4.2023, consoante declaração subscrita pela assistente social Claudenice Dias Latorraca [CRESS-MT 4716], segundo a qual o agravado “
vem se recuperando satisfatoriamente
” (SEEU nº 0019308-88.2015.8.11.0042).

Com efeito, o trabalho e a comprovação de internação para tratamento para dependência química devem ser prestigiados por se tratarem de meios eficazes para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPen nº 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021; TJSC, AgExPen nº 2013.031144-6, Relator: Des. Sérgio Rizelo – 16.7.2013).

Nessa senda, destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“
A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)
” (AgExPe nº 1002153-74.2021.8.11.0000 – 29.4.2021)

“
[...] a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
.” (AgExPe nº 1023686-55.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 27.3.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023